Tribunal: TJDFT
Processo: 0733528-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a(s) preliminar(es) suscitada(s) em contrarrazões (ID 76389219). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411